Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo banco réu contra sentença a qual limitou os descontos de empréstimos na remuneração líquida de servidor público a 35%, além de determinar o cancelamento dos descontos automáticos em conta bancária após solicitação do consumidor sob alegação de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a limitação dos descontos e a suspensão dos débitos automáticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3.1. O princípio da dialeticidade foi atendido, pois as razões recursais evidenciam fundamentos suficientes para reforma da sentença, confrontando diretamente os pontos centrais da decisão recorrida. 3.2. O apelante formulou pedido expresso de reforma da sentença, cumprindo o disposto no artigo 1.010, incisos III e IV, do CPC.
4. A relação entre o banco e o consumidor caracteriza-se como relação de consumo, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula no 297). 4.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção ao vulnerável. 4.2. O consumidor tem direito à informação adequada sobre os riscos e condições contratuais, conforme arts. 6o, III, e 31 do CDC.
5. Nos termos do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. 5.1. O consumidor pode revogar a autorização para descontos automáticos, independentemente de cláusulas contratuais de irrevogabilidade, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do CMN. 5.2. Precedente deste TJDFT: “[...] IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024.).
6. Os descontos excessivos comprometem a capacidade de subsistência do consumidor e violam o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). 6.1. Apesar de a Lei Distrital no 7.239/2023 ter sido declarada inconstitucional, a jurisprudência admite a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta-corrente quando necessário para preservar o mínimo existencial do devedor. 6.2. Precedente Turmário: “[...] 3. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que o desconto diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir, assim, que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. [...].” (0703872-73.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 20/5/2024). 6.3. No caso concreto, a limitação dos descontos totais a 35% da remuneração líquida foi considerada razoável e proporcional, garantindo a subsistência do consumidor sem exonerá-lo de suas obrigações contratuais.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. É lícito o cancelamento da autorização de descontos de empréstimos bancários comuns em conta-corrente por solicitação do mutuário, conforme a Resolução no 4.790/2020 do CMN, sem prejuízo da obrigação de quitar o débito. 2. A limitação dos descontos totais (consignados em folha e em conta-corrente) na remuneração líquida de servidor público pode ser determinada judicialmente para preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, observados os limites legais aplicáveis, como o previsto no artigo 116 da LC no 840/2011 do Distrito Federal.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 4o, 6o, 14, § 3o, incisos I e II, 52, § 2o, 54; Resolução no 4.790/2020 do CMN, artigo 6o; CC, artigos 421 e 422; CJF, enunciado no 23; CF, artigo 1o, inciso III; Lei Distrital no 7.239/2023; LC 840/2011, artigo 116, §§ 1o e 2o; CPC, artigo 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: 1) STJ: Súmulas no 297 e 479; AgInt no AREsp no 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024; Tema Repetitivo no 1.085; Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJE: 15/3/2023; REsp no 976.836/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE: 5/10/2010. 2) TJDFT: 07464187720238070001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 22/7/2024; 0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024; 07382681020238070001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/6/2024; 07261327820238070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 25/7/2024; 07303652120238070001, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 1/8/2024; 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024; 0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 4/3/2024; 07116129820238070006, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJE: 17/5/2024; 07357788620218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/3/2022; 07389989220218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJE: 12/4/2022; 07047662720218070009, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 10/1/2022; 07290884120218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 17/12/2021; 07077986420218070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2021; 0720012-22.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2024; 07005077920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/10/2022; 0724794-06.2022.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/01/2024; 0721303-57.2023.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, Relator Designado: Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, DJE: 22/10/2024; 0703872-73.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 20/5/2024; 0701583-55.2024.8.07.0005, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 13/11/2024; 0732905-11.2024.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 6/11/2024.